Tribunal: TCU
Processo: 043.248/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3246/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.248/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kelli Nogueira de Souza (XXX.155.910-XX); Leandro Nascimento Ribeiro (XXX.519.977-XX); Leandro Rizzardo Zen (XXX.015.150-XX); Loveley Talans (XXX.276.298-XX); Lucas da Cunha Zarnicinski (XXX.400.449-XX); Luciana Domingues de Souza Anselmo (XXX.636.729-XX); Luiz Augusto Tavares Pinto (XXX.550.638-XX); Luiz Roberto de Maria (XXX.637.938-XX); Marcela Carneiro Testa Schauff (XXX.779.499-XX); Marcelo Faria da Silva (XXX.514.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.